Tribunal: TCU
Processo: 006.402/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Convênio de Delegação no 1/2020, por meio do qual a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT delegou competências para o Governo do Distrito Federal ¿ GDF para gerir e fiscalizar a prestação dos serviços de transporte rodoviáriointerestadual semiurbano de passageiros entre Brasília/DF e suas Regiões Administrativas do Distrito Federal ¿ DF e os municípios adjacentes.

Inteiro teor:
Acórdão 2033/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas ao Convênio de Delegação 1/2020, por meio do qual a ANTT transferiu ao Governo do Distrito Federal (GDF) a gestão, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros daquele ente federativo e dos municípios que compõem a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). Considerando que, por intermédio do Acórdão 872/2023-TCU-Plenário deste Tribunal deliberou pelo arquivamento do processo em razão da perda do objeto, tendo em vista a extinção do Convênio de Delegação 1/2020, conforme o teor da Deliberação 35, de 13/2/2023, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que o Estado de Goiás ajuizou a Ação Cível ACO 3470/DF junto ao Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo substrato fático em apreciação nestes autos e que o relator antecessor, Ministro Bruno Dantas, solicitou à Egrégia Corte informações a respeito do andamento processual, da audiência de conciliação e demais documentos que pudessem subsidiar o deslinde do mérito deste processo; Considerando que, em momento anterior, o denunciante anexou as peças 82, 83 e 84 aos autos e requereu a perda superveniente do objeto da denúncia, uma vez que a gestão do sistema retornou à ANTT, conforme publicação no Diário Oficial da União, de 14/2/2023, da Deliberação 35, de 13 de fevereiro de 2023, pela ANTT (peça 87), que em seu art. 1o decidiu pela 'extinção do Convênio de Delegação no 01/2020, denunciado pelo Distrito Federal, dando por encerrados o período de transição e as atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria DG no 518, de 14 de dezembro de 2022'; Considerando que por meio do art. 2o da Deliberação 35/2023, a ANTT reassumiu, desde 14/2/2023, a gestão dos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros operado na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE/DF, nos termos do inciso I, art. 26, da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001; Considerando que, neste momento processual, a denunciante Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (Anatrip), opõe embargos de declaração (peça 96) na qual aponta omissão da deliberação ao não analisar o segundo pedido da inicial "d.2) a condenação das denunciadas ao pagamento de indenização pelas perdas suportadas pelas empresas do transporte semiurbano" e apresenta como fatos novos: a) perigo de colapso do transporte público semiurbano; b) greves realizadas pelos rodoviários do entorno do Distrito Federal; c) descumprimento da política tarifária e abando das normas legais; d) necessidade de recomposição; e) necessidade de reequilíbrio econômico do setor e da política nacional de mobilidade; f) clara e notória interferência política e governamental nos estudos técnicos da agência reguladora, que poderiam caracterizar riscos fiscais a que a União está sujeita em virtude da situação apresentada; Considerando que os embargos são intempestivos, uma vez que foram opostos em 21/9/2023, tendo sido a decisão prolatada pelo Tribunal em 3/5/2023 e comunicada ao denunciante em 21/7/2023; Considerando, no entanto, que, em juízo preliminar, a despeito de o recurso não poder ser conhecido, entendi que os fatos apresentados poderiam evidenciar relevante interesse público de expressivo impacto nas finanças públicas federais, em virtude da existência de possíveis passivos contingentes ou outros riscos fiscais, motivo pelo qual admiti, em caráter precário, para dirimir dúvidas; Considerando, no entanto, que após a realização de medidas saneadoras, a unidade técnica conclui que, de acordo com a cláusula segunda do termo de compromisso, uma vez aplicados os reajustes tarifários acordados, as empresas signatárias deram plena, geral e irrestrita quitação a quaisquer valores e/ou direitos decorrentes do reequilíbrio econômico-financeiro e/ou indenização por eventuais danos sofridos em consequência da não concessão de reajuste tarifário durante todo o período de vigência do convênio, de modo que tal cláusula resguarda a ANTT de qualquer passivo eventualmente reclamado sob a alegação de falta de reajuste tarifário no referido período, conforme registrado pela ANTT na conclusão de sua manifestação; Considerando, em complemento, que essa conclusão afasta a necessidade de atuação do TCU, visto não existirem os riscos fiscais para a União que motivaram o encaminhamento adotado, não havendo como se manifestar sobre a provável existência de passivos para o Distrito Federal, os quais deverão ser quantificados pela agência reguladora, mediante requerimento da interessada, durante todo o período de vigência do convênio; Considerando que o conhecimento de um recurso pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade que contemplam interesse recursal, legitimidade e cabimento, conforme disposto na jurisprudência desta Corte: "na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade" ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carrero). Considerando que, nos termos do que dispõem os arts. 144 a 146 do RI/TCU, o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo para obter essa condição, demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos ( Acórdão 455/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; 1955/2017-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas), o que não ocorreu aqui. Considerando que não consta entre as competências do TCU, a defesa de direitos e interesses subjetivos em processos dessa natureza. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, V, 234, 235, e 250, I, do RI/TCU, em: (i) não conhecer a presente denúncia; (ii) arquivar o processo, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do RI/TCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.402/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Suellen Lunguinho do Nascimento (60821/OAB-DF), representando Associacao Nacional das Empresas de Transporte Rodoviario de Passageiros - Anatrip. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.